Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600107-70.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
11/03/2022
Número: 0600107-70.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 25/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600107-70.2020.6.16.0056
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600107-
70.2020.6.16.0056, que julgou parcialmente procedente a representação para aplicar aos
representados Vivian Mariano da Silva Cuenca, multa de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais),
correspondente a aproximadamente 465,50 UFIR (4 publicações); Maria Aparecida Miranda, multa
de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), correspondente a aproximadamente 232,75 UFIR (2
publicações); Nilton José Teles, multa de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta
centavos), correspondente a aproximadamente 116,38 UFIR (1 publicação); e, Hiroshi Kubo, multa
de R$ 3.657,50 (três mil seiscentos e cinquenta e sete e duzentos reais), correspondente a
aproximadamente 814,63 UFIRs, consistente na soma das multas impostas aos secretários
municipais, por ser o agente público e candidato que das publicações se beneficiou; integrada pela
sentença em Embargos de declaração, que passa a constar com a seguinte redação: "julgo
parcialmente procedente a representação para aplicar aos representados Vivian Mariano Da Silva
Cuenca, multa de R$ 6.820,50 (seis mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos) (4
publicações); Maria Aparecida Miranda, multa de R$ 5.820,50 (cinco mil, oitocentos e vinte reais e
cinquenta centavos) (2 publicações); Nilton José Teles, multa de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos) (1 publicação); e, Hiroshi Kubo, multa de R$ 17.961,50 (dezessete
mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), consistente na soma das multas
impostas aos secretários municipais, por ser o agente público e candidato que das publicações se
beneficiou". (Representação com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela coligação "Uma
Carlópolis Para Todos" contra o atual prefeito reeleito Hiroshi Kubo, em Carlópolis/PR, e os
secretários municipais Maria Aparecida Miranda (Secretária da Educação), Vivan Mariano da Silva
Cuenca (Secretária da Saúde) e Nilton José Teles (Secretário do Turismo). Alega que os
representados estão se utilizando das páginas das Secretarias e órgãos públicos municipais para
burlarem a legislação eleitoral, publicando e compartilhando propaganda institucional com o nítido
caráter eleitoreiro e assim ofendendo a lisura e o equilíbrio do processo eleitoral. Aduz que
conforme imagens inclusas aos autos, observa-se que a Secretaria Municipal de Saúde de
Carlópolis divulgou em sua página oficial no Facebook, informações quanto à reforma do Hospital
e instalações no novo Centro de Diagnóstico. A Secretaria Municipal de Educação publicou em sua
página oficial no Facebook, informações quanto à reforma da Escola Municipal José Salles e a
Secretaria Municipal de Educação divulgou publicação a respeito das obras de reforma realizadas
no CMEI Ainzara Rossi Salles e a Secretaria Municipal de Turismo, também na data de 26.08.2020,
compartilhou, inclusive, publicação do próprio candidato Hiroshi Kubo em sua página, quando este
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

enalteceu Carlópolis).RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Uma Carlópolis para todos 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-
PROS (RECORRENTE)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
JAZIEL GODINHO DE MORAIS (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
HIROSHI KUBO (RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
MARIA APARECIDA MIRANDA (RECORRENTE)
ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO)
NILTON JOSE TELES (RECORRENTE)
ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO)
Vivian Mariano da Silva Cuenca (RECORRENTE)
ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO)
HIROSHI KUBO (RECORRIDO)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
MARIA APARECIDA MIRANDA (RECORRIDO)
ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO)
NILTON JOSE TELES (RECORRIDO)
ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO)
Uma Carlópolis para todos 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-
PROS (RECORRIDO)
JAZIEL GODINHO DE MORAIS (ADVOGADO)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
VIVIAN MARIANO DA SILVA CUENCA (RECORRIDO)
ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42904
095
08/03/2022 16:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.444

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600107-70.2020.6.16.0056 –
Carlópolis – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: HIROSHI KUBO
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR - OAB/PR0034427
EMBARGADA: Uma Carlópolis para todos 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-PROS
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO - OAB/PR0057890
ADVOGADO: JAZIEL GODINHO DE MORAIS - OAB/PR0015421
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA - OAB/PR0031239
EMBARGADA: MARIA APARECIDA MIRANDA
ADVOGADO: ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO - OAB/PR0013320
EMBARGADO: NILTON JOSE TELES
ADVOGADO: ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO - OAB/PR0013320
EMBARGADA: VIVIAN MARIANO DA SILVA CUENCA
ADVOGADO: ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO - OAB/PR0013320
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALECIMENTO DO
ADVOGADO DO EMBARGANTE. JUSTA CAUSA PARA A SUPERAÇÃO DA
INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
APRECIADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. O falecimento do único advogado constituído nos autos, dias antes da
publicação do acórdão que julgou o recurso eleitoral interposto é justa causa
para a superação da intempestividade dos embargos de declaração.
Precedentes do STJ.

2. Os embargos de declaração são cabíveis nas estritas hipóteses trazidas
pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera
rediscussão das questões de mérito já julgadas.

3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
trazidos pelas partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para
Num. 42904095 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/03/2022 16:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22030816033724500000041877718
Número do documento: 22030816033724500000041877718

firmar a decisão. Precedentes TSE.

4. Não é omissa a decisão que deixa de mencionar precedentes invocados
pelo recorrente, mormente quando tratam de teses superadas pelo atual
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral

5. A contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração é
aquela havida entre suas proposições ou entre a fundamentação e a
conclusão adotada.

6. A alegação de contradição externa, entre a decisão e os elementos de
prova, configura mera irresignação da parte com a conclusão adotada e não é
suprível pela estreita da via dos embargos de declaração.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HIROSHI KUBO em face
do Acórdão nº 58.786, que negou provimento ao Recurso Eleitoral, mantendo a sentença
que reconheceu a prática de conduta vedada pelo embargante, em razão de este ter
autorizado e veiculado publicidade institucional em período proibido pela legislação
eleitoral, e o condenou ao pagamento de multa no importe de R$ 17.961,50 (dezessete
mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

O Acórdão foi publicado em 26.05.2021, com trânsito em julgado em
31.05.2021, conforme certidão datada de 09.06.2021 (ID 36415666).

O embargante alegou contradições e omissões no julgado, em síntese: a) ao
utilizar como fundamento jurisprudência que tratou da ocorrência de publicidade irregular
na divulgação de brasão e slogans da gestão administrativa do município, ao passo que a
hipótese dos autos trata apenas de publicações que dizem respeito a informações de
relevante interesse público; b) pelo fato de o acórdão embargado não ter considerado
Num. 42904095 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/03/2022 16:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22030816033724500000041877718
Número do documento: 22030816033724500000041877718

e/ou mencionado os precedentes indicados pelo Recurso Eleitoral, os quais entenderam
que a publicação de informações a respeito de obras públicas não configura qualquer
irregularidade; c) em relação aos fundamentos utilizados para manter a imposição de
multa desproporcional ao embargante, vez que a publicação objeto dos autos mais
visualizada teve 227 (duzentas e vinte e sete) curtidas, o que representa apenas 2% (dois
por cento) de todo o eleitorado municipal, de sorte que não há que se falar em
“visibilidade e amplo alcance” das publicações; d) em razão da não aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade relativamente ao valor da multa
imposta, vez que o acórdão embargado considera genericamente a “potencialidade” das
publicações, sem observar que há elementos probatórios suficientes para aferir seu
verdadeiro potencial. Ao final, requereu o conhecimento e o acolhimento dos embargos
para, concedendo-lhes efeitos infringentes, reconhecer a omissão e as contradições
apontadas, ou, não sendo esse o entendimento, prequestionar a matéria (ID 35882066).

Contrarrazões pela Coligação embargada, sustentando a intempestividade
dos embargos, vez que a decisão foi publicada no DJE de 25.05.2021 e os embargos
protocolizados no dia 03.06.2021. A representante afirmou que, em que pese o
internamento do procurador do embargante desde o dia 26.05.2021, o advogado
substabelecido já detinha poderes para representar o candidato desde 28.09.2020,
conforme cópia da procuração (ID 39962816), e acompanhava a tramitação processual
anteriormente à publicação da decisão. Requereu o não conhecimento dos embargos e,
sucessivamente, sua rejeição (ID 39962766).

Intimado sobre as contrarrazões da embargada, o embargante permaneceu
silente (ID 42720269).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos (ID 40649716).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão nº58.786 foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
25.05.2020 (ID 8147966) enquanto que os presentes embargos de declaração foram
opostos apenas em 03.06.2020 (ID 8214316), depois do tríduo previsto no artigo 275, §1º,
do art. 275 do Código Eleitoral.

No caso em apreço, no entanto, o embargante justificou a não observância do
prazo, sustentando que o único advogado constituído nos autos, Alcides Soares de
Oliveira Neto, faleceu em 03.06.2021, após ser submetido a tratamento em razão de
infecção por coronavírus (ID 36509166). Narrou que o causídico estava internado desde
27.05.2021, conforme declaração médica, após ter recebido resultado positivo para o
vírus SARS CoV-2 (COVID-19) em 19.05.2021 (ID 35882566), o que o impossibilitou de
acompanhar o andamento processual.

Num. 42904095 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/03/2022 16:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22030816033724500000041877718
Número do documento: 22030816033724500000041877718

Apresentou, juntamente com os embargos, instrumento de mandato
outorgado ao advogado Althair Pinheiro Junior (ID 35882466), o qual subscreveu os
declaratórios.

Nas contrarrazões apresentadas a embargada afirma que, a despeito do
falecimento do advogado que atuava nesta demanda, o novo causídico agora constituído
já detinha instrumento de procuração para representar os interesses do candidato perante
a Justiça Eleitoral desde 29.08.2020 (ID 39962816), motivo pelo qual poderia ter se
habilitado nos presentes autos dentro do prazo estabelecido para a interposição dos
embargos, conforme art. 275, §1º do Código Eleitoral.

Prossegue dizendo que, em que pese a fatalidade, a gravidade do quadro de
saúde do procurador era de conhecimento do embargante, vez que aquele se encontrava
internado na UTI do Hospital Santa Casa de Curitiba desde 27.05.2021, conforme
declarado pela médica responsável (ID 35882416), de modo que a constituição de novo
procurador após o trânsito em julgado da decisão impede a admissão dos presentes
embargos.

Pois bem.

Inicialmente trouxe a esta Corte proposta de voto no sentido de não conhecer
dos embargos de declaração opostos, considerando, principalmente, que a embargada
comprovou que o advogado que subscreve a peça, embora não constituído formalmente
nos autos, acessava com regularidade os autos digitais, o fazendo inclusive no dia
31/05/2021, data final para a interposição de recurso.

Entretanto, após o pedido de vista do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, melhor
refletindo sobre a situação posta nos autos e as circunstâncias que a envolvem, alterei
meu posicionamento, por considerar que a procuração genérica constante do ID
39962816, datada de 28/09/2020 é anterior àquela outorgada especificamente para a
defesa nestes autos (ID 23661016).

É de observar que não há óbice a que a parte altere seu advogado durante o
andamento processual e, com maior razão ainda, no transcurso do processo eleitoral.

Note-se, ainda, que caso o novo advogado tivesse apresentado os embargos
de declaração desacompanhados do instrumento de procuração ele seria intimado para
regularizar sua representação processual e, não atendendo ao comando, os declaratórios
não seriam conhecidos, nos termos do artigo 76, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, não se pode conferir validade à procuração apresentada pela parte
embargada para se considerar que o subscritor dos embargos de declaração já era
advogado constituído.

Nesse contexto, e considerando que o embargante demonstrou a contento
justa causa para afastar a intempestividade dos embargos, vez que a documentação
acostada e o posterior falecimento do advogado constituído são aptos a comprovar a
absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o
mandato (AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022), a hipótese é de conhecimento
Num. 42904095 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/03/2022 16:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22030816033724500000041877718
Número do documento: 22030816033724500000041877718

dos declaratórios.

No mérito, no entanto, os embargos não merecem acolhimento.

Aduz o embargante que o acórdão é contraditório ao utilizar em sua
fundamentação do precedente do TSE no Agravo Interno nº 3994/MG, no qual a
publicidade institucional foi reconhecida em razão da divulgação de brasão e slogans da
gestão administrativa do município, o que não guarda qualquer similitude com os fatos
tratados nesta demanda, em que houve divulgação de informações de relevante interesse
público.

Da simples leitura do acórdão embargado conclui-se inexistir a alegada
contradição, na medida em que o referido precedente foi utilizado como reforço
argumentativo da tese estampada no subitem 1 da ementa, no sentido de que “O TSE
possui entendimento, firmado para as eleições de 2016, no sentido de que a ausência de
dispêndio de recursos públicos; por si só, não é capaz de afastar a configuração da
conduta vedada prevista no art.73, VI, b, da Lei das Eleições, uma vez que a indigitada
proibição visa a evitar não apenas o gasto de recursos públicos, mas também o
desequilíbrio da disputa eleitoral causado pelo benefício indevido de candidatos apoiados
pela administração, tal como na hipótese dos autos”.

Prossegue o embargante alegando que o acórdão foi omisso quanto a três
precedentes jurisprudenciais invocados nas razões recursais.

Ocorre que, nos termos do entendimento pacífico do Tribunal Superior
Eleitoral, "o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
trazidos pelas partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para firmar a decisão"
(Agravo de Instrumento nº 4463, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 05/08/2019, Página 134), o que
se aplica ao caso em apreço, no qual os precedentes invocados foram superados pelo
novo entendimento da Corte Superior.

Por fim, o embargante sustenta que a decisão embargada é contraditória ao
considerar que a multa aplicada não é desproporcional em razão da “visibilidade das
postagens em mídias sociais e o amplo alcance em curo lapso temporal”, quando na
verdade a postagem que teve maior alcance teve 227 curtidas, o que representa 2% de
todo o eleitorado municipal.

Ocorre que a contradição que possibilita o manejo dos embargos de
declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de
divergência entre a fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse sentido: “A
jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a contradição que autoriza o
conhecimento e o acolhimento dos embargos é a verificada internamente no acórdão,
entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes.” (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).

Os argumentos do embargante, no entanto, apontam suposta contradição
externa da decisão com a prova produzida nos autos, o que, nos termos da jurisprudência
Num. 42904095 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/03/2022 16:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22030816033724500000041877718
Número do documento: 22030816033724500000041877718

pátria, não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RRC.
VEREADOR. ALÍNEA g. INELEGIBILIDADE POR REJEIÇÃO DE CONTAS.
EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA INELEGIBILIDADE APÓS O PLEITO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 70 DA SÚMULA DO TSE. REGISTRO INDEFERIDO. AUSÊNCIA.
CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios são modalidade recursal de integração e objetivam, tão
somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme o
exposto no art. 275 do CE.

2. Essa espécie recursal não pode, a pretexto da existência de contradições na
análise dos elementos de prova dos autos, ser utilizado com a finalidade de propiciar
novo exame sobre a questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual
inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

3. Inexiste a alegada contradição, tendo sido, por unanimidade, assentado o entendimento
de que o encerramento do prazo de inelegibilidade após o dia da eleição não constitui fato
superveniente apto para afastar a inelegibilidade. Incidência do Enunciado nº 70 da Súmula
do TSE.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018794, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66, Data
14/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

2. De acordo com o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral, a contradição
que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração é a
verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão, e
não entre o aresto e o entendimento da parte acerca da valoração da prova e da
correta interpretação do direito, vício que não se observa na espécie.

(...)

6. Os embargos de declaração não se prestam para fins de revisão dos fundamentos e da
respectiva conclusão do acórdão embargado, à míngua de vício preconizado no art. 275 do
Código Eleitoral. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060512161, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 100, Data 22/05/2020)

Verifica-se, pois, que as razões apresentadas não respeitam propriamente a
vícios sanáveis por meio dos embargos de declaração, mas demonstram mero
inconformismo da parte com a conclusão adotada por esta Corte.

Num. 42904095 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/03/2022 16:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22030816033724500000041877718
Número do documento: 22030816033724500000041877718

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento dos embargos declaratório
interpostos por HIROSHI KUBO e, no mérito, por sua REJEIÇÃO.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600107-
70.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA -
EMBARGANTE: HIROSHI KUBO - Advogado do(a) EMBARGANTE: ALTHAIR PINHEIRO
JUNIOR - PR0034427 - EMBARGADA: UMA CARLÓPOLIS PARA TODOS 17-PSL / 43-PV / 45-
PSDB / 90-PROS - Advogados da EMBARGADA: JAZIEL GODINHO DE MORAIS - PR0015421,
LAERTY MORELIN BERNARDINO - PR0057890, FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA -
PR0031239 - EMBARGADOS: MARIA APARECIDA MIRANDA, NILTON JOSE TELES, VIVIAN
MARIANO DA SILVA CUENCA - Advogado dos(a) EMBARGADOS: ALCIDES SOARES DE
OLIVEIRA NETO - PR0013320

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos.Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.03.2022.

Num. 42904095 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/03/2022 16:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22030816033724500000041877718
Número do documento: 22030816033724500000041877718